Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERIMÔNIA DE FORMATURA. ATRASO NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. DANOS MORAIS.
1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em ressarcimento de valores referente ao cancelamento de contrato de prestação de serviços em cerimônia de formatura, bem como danos morais. Recurso da parte autora contra sentença que julgou seus pedidos parcialmente procedentes.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Danos Morais. O atraso no cumprimento da obrigação consistente em restituir valores referente a cancelamento de contrato de prestação de serviços não é suficiente, por si só, para gerar abalo aos direitos da personalidade bem como aos aspectos psíquicos da recorrente. Em que pese a situação vivenciada pela recorrente, em decorrência do tratamento de quimioterapia de seu filho, este fato não pode ser considerado no âmbito da esfera de responsabilidade do recorrido, de forma a agravar a sua responsabilidade, ao qual se imputa tão somente a conduta de atrasar a restituição do valor devido. Tal conduta, de responsabilidade do recorrido, já foi devidamente indenizado dentro da esfera dos danos materiais, na qual a sentença de origem incluiu a devida correção monetária, capaz de atualizar o valor do débito e permitir que as partes retornem ao status quo ante. Sentença que se mantém, por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

F